Tribunal: STF
Processo: HC 82968
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
EMENTA: I - Habeas corpus: sua admissibilidade não é obstada por
estar pendente recurso da defesa contra a decisão coatora.
II -
Liberdade provisória: direito à apelação em liberdade que, segundo a
 jurisprudência assentada, não é de ser deferido, o réu respondeu
preso no processo, em razão de flagrante ou decreto ou prisão
preventiva.
III. Execução penal: regime inicial de cumprimento: a
 gravidade do tipo incidente, para todos os efeitos jurídicos,
traduz-se na escala penal a ele cominado e, em concreto, na pena
aplicada: por isso, é inadmissível a imposição de regime mais severo
 que o correspondente, em princípio, à pena aplicada, quando fundada
 apenas na valoração judicial subjetiva da gravidade em abstrato do
crime praticado: precedentes.